Tribunal: TJDFT
Processo: 0716127-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716127-34.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA D E S P A C H O COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ DF opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 46594355. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator